Tribunal: CARF
Processo: 13706.000250/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000250/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.806 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
BAR MAXIM S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES FEDERAL. PEDIDO DE INCLUSÃO. INDEFERIMENTO.
PENDÊNCIA
FISCAL.
CONSTATAÇÃO
EM
DILIGÊNCIA
DA
INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS À ÉPOCA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE
DE ADESÃO AO REGIME SIMPLIFICADO.
Constatado por meio de diligencia fiscal que a inscrição em dívida ativa, a qual
impediu a adesão do contribuinte ao regime simplificado seria indevida, e,
portanto, inexistente, é imprescindível a confirmação da sua solicitação de
opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges, Rafael Taranto Malheiros, Bianca
Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente, momentaneamente, o conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000250/2007-29
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator
por meio da Resolução no 1002-000.189 de 02/04/2020. Em verdade, discute-se nos autos pedido
de inclusão no Simples Federal o qual fora indeferido em razão da existência de pendência fiscal.
Analisando o recurso voluntário do contribuinte, este mesmo Conselheiro Relator
entendeu que o processo deveria ser baixado em diligência, dado ao fato de o contribuinte ter
apresentado supostos DARF’s de pagamento, além de ter advertido para o fato de que já teria
comunicado – pelo menos dois anos antes de ter o seu pedido indeferido – tal regularização por
meio de um Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Divida Ativa da União (fls. 91 do e-
processo).
A proposta de diligência foi formalizada nos seguintes termos (fls. 96 do e-
processo):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa: (A) Colacionar aos
autos cópia integral do processo administrativo no 10768-515.411/ 2005-08, de todas as
informações disponíveis a respeito da inscrição em dívida ativa no 70.2.05.006920-01,
bem como do pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da união
apresentado pelo contribuinte; (B) Responder se os DARF's apresentados pelo
contribuinte realmente diziam respeito aos débitos objeto do mencionado processo
administrativo. (C) Para mais, deve a Unidade de Origem, com tais documentos em
mãos, elaborar um relatório o qual detalhe a real situação dos débitos que deram origem
à inscrição em dívida ativa, bem como a situação da própria inscrição, de modo a
identificar se eles realmente consistiam em impedimento para inclusão do contribuinte
ao SIMPLES; (D) Caso entenda necessário, pode a Unidade de Origem intimar o
contribuinte a colaborar com a diligência, prestando informações ou apresentando
documentos. Depois de elaborado o relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser
intimado para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias.
A diligência foi devidamente cumprida e resultou no relatório de diligência abaixo
transcrito (fls. 129/134 do e-processo):
Em atenção à Resolução CARF n.o 1002-000189 (fls. 96/100), passamos a analisar a
situação do débito de IRPJ relativo ao 1o trimestre/2001, o qual se encontra inscrito em
Dívida Ativa através do processo de n.o 10768.515411/2005-08. Tendo em vista que o
processo 10768.515411/2005-08 é eletrônico, foi anexado pela EBEN o relatório de fls.
107/115, o qual contém todas as informações relevantes para a diligência, sendo, em
seguida, o presente processo encaminhado a esta equipe (fls. 127 e 128).
Da leitura do mencionado relatório, verificamos que o débito inscrito em Dívida Ativa
pelo processo 10768.515411/2005-08 refere-se ao IRPJ do 1o trimestre/2001, no valor
original de R$ 3.405,50, com vencimento em 30/04/2001. Confrontando essa
informação com a situação desse débito no sistema SIEF/Fiscel, constatamos que: 1) o
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

débito foi inscrito pelo seu valor integral, 2) o débito foi processado em duplicidade, já
que existem dois registros para o mesmo período de apuração, com mesma data de
vencimento e idêntico valor, conforme a tela abaixo:

Detalhando cada um dos registros, a duplicidade se confirmou, como podemos observar
nas telas seguintes:
1) O primeiro débito, declarado pela DCTF de n.o 100.2001.605787-69, é o que se
encontra inscrito em Dívida Ativa pelo processo 10768.515411/2005-08:

2) O segundo débito, declarado pela DCTF de n.o 100.2001.906254-85, encontra-se
liquidado por três pagamentos a ele vinculados, os quais, pelas suas características,
correspondem aos três DARFs cujas cópias foram anexadas às fls. 22 deste processo:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

2.1) Nas telas abaixo, temos o detalhamento da alocação de cada pagamento, onde se
verifica que todos eles foram feitos tempestivamente dentro do vencimento, totalizando
valor suficiente para liquidar o débito em questão:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Consultando as DCTFs apresentadas pelo contribuinte para o 1o trimestre/2001,
verificamos que, inicialmente, foi entregue a declaração de n.o 100.2001.605787-69, em
14/05/2001, contendo apenas a informação referente ao débito de IRPJ:

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Já em 06/08/2001 foi entregue uma DCTF complementar, de n.o 100.2001.906254-85,
na qual, além dos débitos dos outros tributos que não constavam na DCTF original, o
débito de IRPJ foi novamente informado, mas, dessa vez, com a vinculação dos
pagamentos correspondentes, conforme telas abaixo:

Assim, por todos os fatos acima descritos, ficou evidenciada a duplicidade do
processamento do débito de IRPJ relativo ao 1o trimestre/2001 em virtude da mesma
informação constar tanto da DCTF original quanto da DCTF complementar, por um
equívoco do contribuinte no preenchimento dessa última declaração.
De todo modo, em que pese o contribuinte ter apresentado o pedido de revisão de fls.
19/24 em 08/06/2005, deduz-se que o mesmo nunca chegou a ser analisado, pois não há
nenhuma menção a isso nas informações de ocorrências listadas às fls. 112/115 do
extrato do processo 10768.515411/2005-08.
Concluindo a análise solicitada, constatamos que:
1) O débito de R$ 3.405,50, relativo ao IRPJ do 1o trimestre/2001 foi integralmente
pago até sua data de vencimento (30/04/2001);
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

2) A inscrição em Dívida Ativa de débito de mesmas características, através do processo
10768- 515411/2005-08, foi indevida, uma vez que a duplicidade de cobrança foi
gerada por erro de preenchimento da DCTF complementar pelo contribuinte;
3) Logo, a inscrição de n.o 70.2.05.006920-01, controlada pelo processo 10768-
515411/2005-08, não deveria impedir a inclusão do contribuinte no Simples Federal.
O contribuinte foi intimado do relatório de diligência, contudo não apresentou
manifestação nos autos, os quais finalmente retornam para julgamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teve indeferido o seu pedido
de inclusão no Simples Federal, em razão de uma suposta inscrição em dívida ativa na PGFN de
IRPJ.
Sucede que, segundo informações e documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, a referida dívida teria sido quitada muito antes de o pedido de inclusão ter sido
apresentado, razão pela qual os autos foram baixados em diligência para uma melhor análise e
compreensão do caso.
A esse respeito, o relatório de diligência foi bastante claro e preciso ao concluir
que a dívida utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido realmente se encontrava
quitada, veja-se mais uma vez (fls. 129/134 do e-processo):
Da leitura do mencionado relatório, verificamos que o débito inscrito em Dívida Ativa
pelo processo 10768.515411/2005-08 refere-se ao IRPJ do 1o trimestre/2001, no valor
original de R$ 3.405,50, com vencimento em 30/04/2001. Confrontando essa
informação com a situação desse débito no sistema SIEF/Fiscel, constatamos que: 1) o
débito foi inscrito pelo seu valor integral, 2) o débito foi processado em duplicidade, já
que existem dois registros para o mesmo período de apuração, com mesma data de
vencimento e idêntico valor, conforme a tela abaixo:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Detalhando cada um dos registros, a duplicidade se confirmou, como podemos observar
nas telas seguintes:
1) O primeiro débito, declarado pela DCTF de n.o 100.2001.605787-69, é o que se
encontra inscrito em Dívida Ativa pelo processo 10768.515411/2005-08:

2) O segundo débito, declarado pela DCTF de n.o 100.2001.906254-85, encontra-se
liquidado por três pagamentos a ele vinculados, os quais, pelas suas características,
correspondem aos três DARFs cujas cópias foram anexadas às fls. 22 deste processo:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

2.1) Nas telas abaixo, temos o detalhamento da alocação de cada pagamento, onde se
verifica que todos eles foram feitos tempestivamente dentro do vencimento, totalizando
valor suficiente para liquidar o débito em questão:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Consultando as DCTFs apresentadas pelo contribuinte para o 1o trimestre/2001,
verificamos que, inicialmente, foi entregue a declaração de n.o 100.2001.605787-69, em
14/05/2001, contendo apenas a informação referente ao débito de IRPJ:

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

Já em 06/08/2001 foi entregue uma DCTF complementar, de n.o 100.2001.906254-85,
na qual, além dos débitos dos outros tributos que não constavam na DCTF original, o
débito de IRPJ foi novamente informado, mas, dessa vez, com a vinculação dos
pagamentos correspondentes, conforme telas abaixo:

Assim, por todos os fatos acima descritos, ficou evidenciada a duplicidade do
processamento do débito de IRPJ relativo ao 1o trimestre/2001 em virtude da mesma
informação constar tanto da DCTF original quanto da DCTF complementar, por um
equívoco do contribuinte no preenchimento dessa última declaração.
De todo modo, em que pese o contribuinte ter apresentado o pedido de revisão de fls.
19/24 em 08/06/2005, deduz-se que o mesmo nunca chegou a ser analisado, pois não há
nenhuma menção a isso nas informações de ocorrências listadas às fls. 112/115 do
extrato do processo 10768.515411/2005-08.
Concluindo a análise solicitada, constatamos que:
1) O débito de R$ 3.405,50, relativo ao IRPJ do 1o trimestre/2001 foi integralmente
pago até sua data de vencimento (30/04/2001);
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.806 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.000250/2007-29

2) A inscrição em Dívida Ativa de débito de mesmas características, através do processo
10768- 515411/2005-08, foi indevida, uma vez que a duplicidade de cobrança foi
gerada por erro de preenchimento da DCTF complementar pelo contribuinte;
3) Logo, a inscrição de n.o 70.2.05.006920-01, controlada pelo processo 10768-
515411/2005-08, não deveria impedir a inclusão do contribuinte no Simples Federal.
Apenas para que não restem dúvidas, como se viu, o débito relativo ao IRPJ do 1o
trimestre/2001 foi integralmente pago até sua data de vencimento, de modo que e a inscrição em
dívida de no 70.2.05.006920-01, formalizada por meio do processo 10768- 515411/2005-08, foi
indevida, razão pela qual ela não deveria ter impedido a inclusão do contribuinte no Simples
Federal
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital